Tribunal: TJBA
Processo: 8060811-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060811-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: COMERCIAL BOCA D' AGUA LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título. Ausência de localização de bens penhoráveis. Suspensão da execução pelo prazo de um ano. Art. 921, III, do CPC. Realização de diligências em sistemas judiciais. Inexistência de medidas constritivas frutíferas. Legalidade da suspensão. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis, sustentando o agravante que não foram esgotadas as diligências de localização patrimonial, razão pela qual requer o prosseguimento da execução com adoção de novas medidas constritivas.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se é legal a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, quando as diligências realizadas para localização de bens penhoráveis do executado se mostram infrutíferas.

III. Razões de decidir

3.O art. 921, III, do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser suspensa quando não forem localizados o executado ou bens penhoráveis.

4.No caso concreto, o juízo de origem realizou reiteradas pesquisas em sistemas judiciais de constrição patrimonial, as quais resultaram infrutíferas para a localização de bens ou valores pertencentes ao devedor.

5.A inexistência de bens penhoráveis autoriza a suspensão do processo executivo pelo prazo previsto em lei, sem prejuízo de seu prosseguimento caso venham a ser posteriormente localizados bens passíveis de constrição.

6.A jurisprudência reconhece que a suspensão da execução constitui medida impositiva diante da ausência de bens penhoráveis, especialmente quando já realizadas diligências razoáveis de pesquisa patrimonial.

7.A reiteração imediata de pesquisas em sistemas eletrônicos não se mostra razoável quando não há indicação de alteração da situação patrimonial do devedor ou decurso de lapso temporal significativo desde as últimas diligências.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº
8060811-95.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO BRADESCO S/A

e agravado
COMERCIAL BOCA D' AGUA LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEG
AR P
ROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.